Tribunal: STF
Processo: RE 1570410
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Busca pessoal sem mandado. Tráfico de drogas. Crime permanente. Elementos indiciários objetivos prévios. Licitude da prova. Recurso provido.

    I. Caso em exame

    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual foi mantida decisão absolutória, ao declarar ilícita a prova material obtida em busca pessoal realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina. O pedido recursal visa à convalidação da busca pessoal e da prova dela decorrente.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por policiais militares em local de tráfico, com base em atitude objetiva e suspeita do abordado, configura diligência lícita; (ii) estabelecer se a prova obtida a partir dessa abordagem pode ser considerada válida, à luz dos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca pessoal sem mandado judicial, desde que baseada em fundadas razões objetivas, e não em critérios subjetivos ou discriminatórios.

    4. Não se exige a prévia realização de diligências investigatórias formalizadas; basta que os elementos objetivos que justifiquem a abordagem sejam demonstrados posteriormente em juízo.

    5. A atuação policial repressiva e ostensiva é legítima quando não aleatória ou arbitrária, e baseada em dados concretos e verificáveis antes da abordagem.

    6. No caso concreto, os policiais realizaram patrulhamento em local notoriamente vinculado ao tráfico, identificaram o recorrido — já conhecido por envolvimento em delitos semelhantes — em situação típica de comércio ilícito de drogas, o que foi agravado pela fuga de adolescentes ao avistarem a equipe.

    7. A conjugação desses elementos objetivos caracteriza fundadas razões aptas a justificar a busca pessoal, em consonância com precedentes do STF que reconhecem a legitimidade de abordagens baseadas em fuga, nervosismo, associação a local de tráfico e comportamento típico.

    8. A decisão do STJ contrariou a jurisprudência do Supremo ao exigir um grau de demonstração excessivo, incompatível com a realidade do policiamento ostensivo e da persecução penal em crimes permanentes.

    9. Reconhecida a licitude da prova, é cabível o restabelecimento da condenação penal do recorrido.

    IV. Dispositivo

    10. Recurso provido.

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/04/2024; STF, RHC nº 229.514-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STF, ARE nº 1.482.629-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/10/2024; STF, RE nº 1.512.600-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/02/2025; STF, ARE nº 1.476.558-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024; STF, ARE nº 1.493.264-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 1º/07/2024.